Tribunal: TJDFT
Processo: 0739304-13.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA EMISSÃO DE ATPV-E. IMPEDIMENTO DE ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que o condenou a pagar ao autor/recorrido a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de reparação por danos morais.

3. Segundo exposto na inicial, o recorrido anunciou seu veículo em plataforma digital de compra e venda (OLX). Relata que alienou o veículo para terceiro residente em outra unidade da federação e que pactuou o pagamento de metade do IPVA a cargo do adquirente. Não obstante, relata que enfrentou problemas com a emissão da Autorização Eletrônica para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV-e), pois, a despeito de ter efetuado o pagamento pelo serviço, o sistema do Detran/DF, ora recorrente, não teria reconhecido o pagamento. Narra que não houve solução pela via administrativa e que se viu obrigado a desfazer o negócio e restituir ao pretenso comprador a quantia paga pelo IPVA, bem como não foi possível a venda a outros possíveis interessados, diante da situação descrita.

4. Nas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que não haveria provas de que a falha administrativa teria efetivamente ocorrido. Sustenta que poderia ter ocorrido uma mera falha momentânea. Pede a improcedência do pedido, ou, subsidiariamente, a redução do valor da condenação para R$ 1.000,00 (mil reais).

5. Contrarrazões ao ID 34081153.

6. A controvérsia reside na existência de nexo causal entre a conduta do recorrente e o dano extrapatrimonial alegado pelo recorrido, de modo a configurar a responsabilidade civil do Estado. Dispõe o art. 37, § 6o da CF/1988 acerca da responsabilidade objetiva do Estado, de forma que o dever de indenizar resta caracterizado caso sejam demonstrados o dano, o nexo causal e a conduta ilícita.

7. A falha operacional dos sistemas do recorrente, consoante documento de ID 34081120, estão devidamente comprovadas, o que, a toda evidência, impediu a concretização da venda do veículo do recorrido, conquanto a taxa cobrada pelo serviço tenha sido paga (ID 34081120). Aliás, em consulta pública ao sítio eletrônico do Detran/DF, ora recorrente, verifica-se que o automóvel ainda se encontra sob a titularidade do recorrido, o que demonstra, aparentemente, que a falha ainda não foi solucionada, de modo que restou comprovada a ofensa aos direitos da personalidade do recorrido.

8. Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, o Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito do recorrido.

9. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.